Tribunal: TCU
Processo: 044.463/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1196/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 044.463/2021-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Celia Luiz Pereira (XXX.280.816-XX); Doralice Luiz (XXX.335.946-XX); Edna Luiza Gomes de Souza (XXX.411.846-XX); Elisete Sacramento Ferreira (XXX.265.007-XX); Ester Luiz Ramos (XXX.976.366-XX); Lidia Luiz (XXX.488.476-XX); Maria Trindade Sacramento (XXX.027.207-XX); Marise Sacramento Domingos (XXX.767.167-XX); Regina Luiza de Oliveira (XXX.583.416-XX); Sirley Luiz (XXX.588.958-XX); Telma Luiza Lopes (XXX.588.916-XX); Valdinea Luiz Hertel (XXX.378.796-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.